Tribunal: TJMT
Processo: 1011211-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011211-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ARTEVAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 614.185.513-09 (PACIENTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), SIDRONIO SOBRINHO CORTEZ (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. CONVERSÃO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba - MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a via estreita do
habeas corpus
comporta a análise de tese de legítima defesa quando houver indícios de excesso doloso; (ii) estabelecer se a decretação da preventiva configura atuação judicial de ofício quando ancorada em representação da autoridade policial, mesmo diante de parecer favorável à liberdade exarado pelo Ministério Público na audiência de custódia; (iii) determinar se a gravidade concreta e o
modus operandi
do delito justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A ação de
habeas corpus
possui rito célere e cognição sumária, o que inviabiliza o aprofundamento probatório necessário para atestar de forma irrefutável a incidência de excludente de ilicitude por legítima defesa, especialmente quando a dinâmica dos fatos aponta para a existência de indícios de excesso doloso.

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva atende plenamente à legalidade e afasta a tese de decretação de ofício quando o juízo atua com base em representação formal da autoridade policial.

5. A gravidade concreta do delito e o extremado
modus operandi
– evidenciados pelo fato de o agente se armar com um objeto contundente e desferir sucessivos golpes na cabeça da vítima já caída e desarmada – demonstram a acentuada periculosidade social e justificam validamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a liberdade quando os autos evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV - Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento de excludente de ilicitude decorrente de legítima defesa demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus quando existirem indícios de excesso doloso e controvérsia fática. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva mediante representação da autoridade policial afasta o vício de decretação judicial de ofício, independentemente de o Ministério Público opinar favoravelmente à liberdade provisória em audiência de custódia. 3. O modo de execução violento que denota a periculosidade acentuada do agente justifica idoneamente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, restando ineficazes as medidas cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal; arts. 311, 312, 314 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT; STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 595063/SP, Quinta Turma, j. em 11/10/2022; STJ – RHC n. 226.638/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 18/03/2026; TJMT – HCCrim n. 10330617520258110000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; TJMT – HCCrim n. 10483703920258110000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ARTEVAN ARAUJO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública.

O impetrante relata, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta a incidência do artigo 314 do Código de Processo Penal, alegando haver prova pré-constituída de legítima defesa, visto que o paciente teria repelido agressão iniciada pela vítima. Destaca, ainda, o parecer ministerial favorável à liberdade provisória exarado na origem e invoca as condições pessoais favoráveis do agente.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 353574863).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 354314352).

A autoridade coatora prestou informações judiciais, destacando o recebimento da denúncia em desfavor do paciente (Id. 355271963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 356625387).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

De início, impõe-se o conhecimento apenas parcial da presente ação autônoma de impugnação.

A defesa pleiteia o reconhecimento liminar da excludente de ilicitude da legítima defesa e a aplicação do disposto no artigo 314 do Código de Processo Penal. Contudo, a via estreita do
habeas corpus
, caracterizada por sua cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundamento fático-probatório necessário para atestar, de forma irrefutável, que o paciente repeliu injusta agressão valendo-se dos meios necessários e de forma moderada.

No caso dos autos, a autoridade judicial apontou a existência de indícios de excesso doloso na conduta, o que torna a matéria fática controversa. A verificação detalhada da dinâmica dos fatos constitui matéria de mérito da ação penal originária, sendo inviável o seu exame no presente momento processual.

Nessa mesma diretriz é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EVASÃO APÓS O CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A tese de legítima defesa exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em habeas corpus. (...)”.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10330617520258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025).

Assim, não se conhece do
writ
neste ponto.

Superada a preliminar, a análise de mérito restringe-se à aferição da legalidade do decreto prisional e à viabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Na parte conhecida, a ordem deve ser denegada.

Extrai-se dos autos originários que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, após uma discussão banal motivada por questões regionais, vítima e paciente entraram em vias de fato. Após ser agredido com um canivete, o paciente desvencilhou-se, armou-se com um pedaço de madeira e passou a desferir golpes na cabeça da vítima, continuando as agressões mesmo quando esta já se encontrava caída e desarmada.

Inicialmente, afasta-se a alegação de ilegalidade pela suposta ausência de requerimento para a decretação da custódia cautelar. Embora o representante do Ministério Público tenha opinado favoravelmente à aplicação de medidas cautelares diversas na audiência de custódia, o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva com base em representação formal da autoridade policial.

Tal providência atende plenamente ao comando do artigo 311 do Código de Processo Penal e afasta a tese de decretação
ex officio
.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundada em representação formal da autoridade policial, não configura decretação de ofício, mesmo que em sentido contrário à manifestação do Ministério Público
.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10483703920258110000, Relator: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2026) – g.n.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO "DE OFÍCIO". NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARECER ACOLHIDO. (...) 2.
Ao contrário da alegação defensiva, a prisão preventiva do recorrente não foi decretada de ofício pelo Magistrado, mas mediante representação da autoridade policial
. (...)”.
(STJ, RHC n. 226.638/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026) – g.n.

Ultrapassado esse ponto, constata-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, a autoridade coatora destacou expressamente que a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente comprovados por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos orais colhidos.

Tal raciocínio restou corroborado pelos dados constantes nas informações judiciais prestadas, as quais noticiam o superveniente recebimento da denúncia, ocorrido em 20/03/2026, chancelando a existência de justa causa para a persecução penal.

Já o
periculum libertatis
foi fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
empregado. A dinâmica fática, na qual o paciente retorna ao confronto armado com objeto contundente e golpeia repetidamente a cabeça da vítima — que já se encontrava caída e sem oferecer resistência —, denota extremada violência e periculosidade social, justificando a intervenção estatal mais rigorosa.

Pertinente pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a execução de múltiplos golpes contra indivíduo desarmado ou sem possibilidade de defesa alicerça validamente o decreto prisional cautelar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência
", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. (...)”.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022) – g.n.

Por fim, cumpre destacar que a primariedade, a residência fixa e o exercício de ocupação lícita, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os pressupostos e os requisitos legais da segregação preventiva, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Pelas mesmas razões que sustentam a necessidade da prisão preventiva, conclui-se que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026